Tribunal: STF
Processo: RE 201331
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: Funcionário público. 2. Vencimentos. 3. Isonomia
entre civis e militares. 4. Reajuste de 28,86%. Compensação. 5.
Decisão do Tribunal de origem que guarda conformidade com o
entendimento desta Corte, firmado no RMS n.º 22.307 (EDcl). 6.
Agravo regimental a que se nega provimento.